Tribunal: TJES
Processo: 0001314-93.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001314-93.2018.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLOVIS GOMES DOS SANTOS

APELADO: FELISMINO ARDIZZON e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS PRÊMIO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO ESTATUTO DOS SERVIDORES. CÁLCULO PROPORCIONAL DO BENEFÍCIO NOS TERMOS DA NOVA LEI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO PERCENTUAL INTEGRAL. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por servidor público municipal contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face de ato do Prefeito do Município de Rio Bananal/ES. O impetrante alegou que possuía direito adquirido ao percentual de 24,55% referente às férias prêmio, por ter completado dez anos de vínculo com a Administração Pública Municipal, e que tal direito foi indevidamente reduzido para 10% após sua nomeação em novo cargo. Pleiteou o restabelecimento do percentual anterior, bem como indenização por danos morais decorrentes da suposta ilegalidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal que ingressou em novo cargo após a revogação da norma anterior faz jus ao cálculo de férias prêmio com base na legislação revogada; (ii) estabelecer se a redução do percentual da vantagem funcional autoriza indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência da Lei Complementar Municipal nº 01/2011 revogou expressamente a disciplina anterior (Lei Municipal nº 154/1988), passando a reger integralmente a forma de cálculo e concessão das férias prêmio, inclusive para tempo de serviço prestado anteriormente à sua vigência, conforme disposição expressa do art. 251 e § 2º da nova lei.

4.
O tempo de serviço anterior do servidor é computado para fins de concessão do benefício, mas os critérios de cálculo devem observar a nova legislação, sobretudo quando o novo vínculo funcional teve início já sob a vigência da Lei Complementar nº 01/2011.

5.
Não há direito adquirido à forma de cálculo ou ao percentual previsto na legislação revogada, sendo legítima a aplicação das novas regras ao servidor que tomou posse em novo cargo após a entrada em vigor do novo estatuto.

6.
A redução do percentual da vantagem funcional, motivada por interpretação administrativa da legislação vigente e confirmada judicialmente, não configura, por si só, lesão a direito da personalidade, inexistindo elementos que demonstrem abalo concreto e excepcional a ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
CLOVIS GOMES DOS SANTOS
em face da r. sentença de fls. 85/87, integrada pela decisão do evento 15670091, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que, nos autos da ação mandamental impetrada contra suposto ato coator atribuído ao
PREFEITO DO

MUNICÍPIO DE
RIO BANANAL
, denegou a segurança pleiteada.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 15670094, em resumo, o apelante alega que:
(I)
foi admitido pelo recorrido em 2002 e, após aprovação em novo concurso, passou a ocupar novo cargo em 2011, mantendo vínculo contínuo com a Administração Pública;
(II)
adquiriu direito ao adicional de férias prêmio no percentual de 24,55% em 2012, após 10 anos de serviço;
(III)
em 2018, teve indevidamente o percentual reduzido para 10% com base em interpretação equivocada da Lei Complementar Municipal nº 01/2011;
(IV)
a redução viola o direito adquirido e a irredutibilidade salarial assegurados pela Constituição Federal (art. 5º, XXXVI, e art. 37, XV);
(V)
há precedente deste Egrégio Tribunal reconhecendo o direito de servidor em situação idêntica;
(VI)
além do prejuízo material decorrente da redução, houve também dano moral, em razão do impacto financeiro causado ao recorrente e sua família;
(VII)
pleiteia o prequestionamento da matéria constitucional (art. 5º, XXXVI, e art. 37, XV da CF) para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

Antes de adentrar no mérito, rememoro que
CLOVIS GOMES DOS SANTOS
propôs mandado de segurança narrando que foi admitido em 01/02/2002 pela prefeitura de Rio Bananal como servidor público efetivo, ocupando cargo de atendente e, em 2007 fez novo concurso público também da municipalidade e foi aprovado para o cargo de escriturário, com admissão em 09/11/2011.

Narra o autor na exordial que na data de 01/02/2012 completou dez anos de trabalho na prefeitura de Rio Bananal, garantido direito a férias prêmio remunerada, com aumento do salário em 24,55% (vinte e quatro vírgula cinquenta e cinco por cento).

Contudo, posteriormente os valores percebidos foram recalculados e diminuídos, razão pela qual procurou esclarecimentos e foi informado de que os servidores que haviam sido admitidos em novo cargo, mesmo sendo funcionário de carreira, perderia o direito adquirido pela lei anterior (Lei Municipal n° 154/1988), tendo em vista a revogação ocorrida pela Lei 01/2011, sendo que o cálculo correto, considerando a lei vigente, para receber férias prêmio é a porcentagem de 1% (um por cento) ao ano.

Assim, requereu que seja concedida a segurança pretendida, declarando a ilegalidade do ato do
PREFEITO DO

MUNICÍPIO DE
RIO BANANAL
e restabelecimento das férias prêmio remunerada no valor de 24,55% (vinte e quatro vírgula cinquenta e cinco por cento) do vencimento base.

Postas estas premissas, nota-se que o cerne da controvérsia posta na lide diz respeito à possibilidade de aproveitamento de contagem do tempo de serviço prestado pelo autor em cargo anterior ocupado junto à administração Municipal, qual seja, atendente, para fins de concessão de férias prêmio no cargo de escriturário.

O artigo 81 da Lei Municipal n° 154/1988, previa que “
O funcionário com direito a férias-prêmio poderá optar pelo recebimento em dobro do respectivo vencimento, em parcelas mensais, ou pelo recebimento, em caráter permanente, de uma gratificação correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento atribuído ao cargo que estiver exercendo
”.

Contudo a supracitada lei foi revogada em 06/09/2011 pelo novo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Rio Bananal (Lei complementar n° 001/2011), que passou a prever, em seu artigo 251, a seguinte disposição sobre as férias prêmio:

Art. 251 O tempo de serviço dos servidores públicos submetidos ao Regime Jurídico Único, na forma determinada pelo artigo 242, será computado integralmente para todos os efeitos legais, inclusive férias, férias prêmios, décimo terceiro vencimento, adicional de tempo de serviço, aposentadoria e disponibilidade.

[...]

§ 2º Para efeito de concessão de férias prêmios, o tempo de serviços dos servidores de que trata o “caput” deste artigo prestado anteriormente à vigência desta Lei Complementar, será computado de acordo com as seguintes regras:

[...]

II - na hipótese de o servidor optar pelo recebimento da gratificação permanente sobre o vencimento, o valor será calculado proporcionalmente ao tempo do serviço prestado, sendo:

[...]

c) percentual de um por cento ao ano a partir da publicação desta Lei;

d) os benefícios constantes das alíneas “a” a “c” somente serão concedidos ao completar o período de dez anos.

Nesse contexto, verifica-se que a hipótese dos autos se enquadra na nova lei, mormente considerando que o autor somente completou dez anos de trabalho (em 01/02/2012) na prefeitura quando a lei municipal anterior havia sido revogada, sendo que, inclusive, foi previsto na nova lei que o computo das férias prêmio dos servidores que prestaram serviço anteriormente à sua vigência observariam as novas regras.

Ademais, como bem fundamentado na origem, não se trata aqui de ausência de aproveitamento do tempo exercido pelo apelante no cargo anterior (de atendente) para o computo do decênio, mas de aplicação da base de cálculo que, considerando o preenchimento do prazo de dez anos de serviço e o início do novo vínculo com a administração pública já na vigência da nova lei, é legítima a aplicação das regras previstas na Lei Complementar Municipal nº 01/2011 ao servidor, inclusive quanto aos critérios de cálculo do adicional decorrente de férias prêmio. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE MURIAÉ - FÉRIAS-PRÊMIO - FUNDO DE DIREITO - REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO - TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA - LEI - RESTRIÇÃO - PRESCRIÇÃO - REQUISITOS - DIREITO ADQUIRIDO - FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS: CONVERSÃO EM ESPÉCIE - ADMINISTRAÇÃO: ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. O fundo do direito de adquirir férias-prêmio por serviço prestado sob o regime celetista prescreve a partir da vigência da lei que o restringe ao servidor estatutário. 2 . No Município de Muriaé/MG, as leis municipais nº 5.111/2015 e 5.242/2016, que alteraram o estatuto do servidor público, restringiram o direito de férias-prêmio ao servidor de cargo efetivo, com tempo de serviço prestado a partir da instituição do regime jurídico único, em 1997. 3 .
Para fazer jus às férias-prêmio por tempo trabalhado antes de 1997, o servidor de Muriaé/MG tem que comprovar o preenchimento dos requisitos legais vigentes à época, entre eles o prazo de 10 (dez) anos de serviço, na forma da lei municipal nº 2.140/1997.
4. Sob pena de enriquecimento ilícito, é devido o pagamento de indenização correspondente às férias-prêmio já adquiridas e que não podem mais ser usufruídas pelo servidor, seja em razão da inatividade ou pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. (TJ-MG - AC: 10439160101523001 MG, Relator.: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 04/02/2020)

No tocante à pretensão indenizatória por dano moral, a mera redução de vantagem funcional, decorrente de interpretação administrativa posteriormente reputada legítima pelo Poder Judiciário, não configura, por si só, violação a direito da personalidade. Ausente demonstração concreta de abalo excepcional, sofrimento anormal ou repercussão extrapatrimonial relevante, inexiste suporte fático-jurídico para a condenação pretendida, sob pena de banalização do instituto.

Dessa forma, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o ato administrativo impugnado observou os parâmetros legais vigentes, não havendo ilegalidade ou abuso apto a justificar a concessão da segurança, tampouco a reforma da sentença que corretamente denegou a ordem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.